Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701357-43.2021.8.07.0009 RECORRENTES: ISMAEL FREITAS FONSECA, LEANDRO MARCOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, sem indicação do fundamento constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 16, CAPUT E PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS BENÉFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTES PONTOS. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Falta interesse recursal ao pleito defensivo de decote da valoração negativa referente à conduta social e às circunstâncias do delito, tendo em vista que tais circunstâncias não foram desabonadas na r. sentença. Do mesmo modo, carece interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, na primeira fase, pois a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime é mais benéfica. 2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase de fixação da pena, não traduz hipótese de dupla punição pelo mesmo fato, mas de observância ao princípio da individualização da pena, tratando mais severamente quem insiste em permanecer no caminho do crime, após ter sido condenado definitivamente por delito anterior. Trata-se de matéria que já foi submetida à sistemática da repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese: “Surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência.” RE 453000/RS. 3. Havendo imposição legal quanto ao regime prisional a ser aplicado em razão da pena corporal estabelecida, não há se falar em abrandamento. 4. Recursos não providos. O recorrente defende a fixação do regime prisional aberto para o cumprimento da pena, e o faz sob o argumento de que “A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta criminosa”. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal que entende violado. Em que pese não tenha o recorrente indicado o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação, trata-se de recurso extraído contra decisão proferida em última instância neste TJDFT e endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, fazendo-se presumir, portanto, que se trata de recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto ao pedido de fixação do regime prisional aberto, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a não indicação da alínea do permissivo constitucional embasador da irresignação do recurso especial revela a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF" (AgInt no AREsp 1621480/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/8/2021). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2046287, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/10/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, descaberia transitar o recurso, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029